Tribunal: TCU
Processo: 035.272/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS APÓS 8/4/1998.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidor da Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III, e na Lei 8.443/1992, arts. 1, V, e 39, II, em: 9.1. considerar legal a presente concessão e determinar o registro do respectivo ato; 9.2. determinar à Secretaria-Geral de Controle Externo que oriente a Sefip a cotejar as informações constantes do formulário e-Pessoal com aquelas existentes no Siape previamente à formulação de proposta de mérito nos processos de concessão de aposentadoria e pensão.